Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-39.2020.8.11.0053
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROVAS GENÉRICAS. JUNTADAS DOS MESMOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais, em razão da existência de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
2. Conquanto o consumidor alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente nas suspensões indevidas do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo em várias oportunidades, não carreou ao feito provas de sua assertiva.
3. Nota-se que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.
4. É imperioso salientar que na Sessão de Julgamento realizada no dia 30 de junho de 2017, esta magistrada participou, como vogal, de alguns julgamentos em casos análogos (ex.: 8010080-51.2014.8.11.0053), tendo seguido o entendimento do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002341-39.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDIVALDO DA SILVA GOMES - CPF: 010.501.461-31 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço, consistente em constantes interrupções no fornecimento de energia, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, posto que fora fixado em valor insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral

Não houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita e preliminar de violação do princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021